Tribunal: STF
Processo: ARE 1425191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu pedido de implementação do pagamento de triênios em valor integral. (eDOC 5 – ID: e9454f4b)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 37 do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: 9fb89093) 



    Afirma-se que “o pedido do recorrente não diz respeito à forma de cálculo de proventos de aposentadoria ou sobre a composição desfalcada da base de cálculo para a valoração dos triênios” (eDOC 8 – ID: 9fb89093, p. 3).  Aduz-se que houve o reconhecimento na via administrativa do direito à percepção dos triênios em valor integral e que a demanda visa a implementação desse pagamento. Assim, conclui-se que a decisão recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Destaco, inicialmente, que não há que se falar em violação à ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que houve prestação jurisdicional com decisão fundamentada, ainda que em sentido diverso daquele intentado pela parte ora recorrente.



    Quanto ao mais, verifico que a Corte de origem indeferiu pedido de implementação do pagamento de triênios em sua integralidade ao servidor inativo, ora recorrente, por entender que os triênios fazem parte dos proventos que serão percebidos de forma proporcional. Assentou, ainda, que não obstante haja decisão administrativa reconhecendo esse direito, não há previsão legal para tanto. 



    Nesses termos, confira-se o seguinte trecho da sentença denegatória:  



    “Apenas para que fique bem claro, e correndo o risco de expor o óbvio, registra-se aqui que não há qualquer divergência doutrinária quanto à separação entre remuneração (ou vencimentos) e vencimento básico. Aquela primeira é conceito mais amplo que abrange, além do vencimento básico (ou base), as vantagens permanentes e gerais definidas para o ocupante daquele cargo público. Todas as controvérsias existentes dizem respeito somente às parcelas de natureza indenizatória, que não são objeto de discussão do presente processo. Proventos de aposentadoria proporcionais, portanto, somente têm uma forma de cálculo, e não há - nem nunca houve - qualquer suporte ao entendimento de que o cálculo da proporcionalidade (ao tempo de contribuição) somente tomará em consideração o vencimento-base, e que todas as outras parcelas, tal como o triênio, seriam calculadas de modo integral, como pretende a parte autora”.



    (...). (eDOC 2 – ID: b1bd2d01)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:  



    “Ademais, embora tenha havido decisão administrativa considerando que a parte autora faz jus aos proventos proporcionais, à razão de 8.822/12.775 sobre todas as parcelas de remuneração, exceto triênio, não houve nenhum respaldo legal para tal decisão. Ainda de acordo com a Súmula 5 do TCE, quando os proventos forem proporcionais, todas as parcelas que o compõem, inclusive os triênios, deverão ser proporcionalizadas.



    (...)”. (eDOC 7 – ID: 62ae8b3d, p. 15)  



    Nesses termos, as conclusões do Tribunal a quo não divergem da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a proporcionalidade dos proventos engloba toda a remuneração do servidor, incluídos aí, os triênios. Nesse sentido, colho o seguinte precedente:  



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL PREVISTA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98. PROVENTOS PROPORCIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE - VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, PELO ENTE FEDERADO, DAS NORMAS DE APOSENTADORIA CONSTANTES DO MAGNO TEXTO. PRECEDENTES. A proporcionalidade da aposentadoria prevista na alínea "c" do inciso III do art. 40 da carta de outubro, com a redação anterior à EC 20/98, deve incidir sobre o total da remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico do cargo. Este é o sentido da expressão "proventos proporcionais" (no plural), lançada no dispositivo. É assente nesta colenda Corte o entendimento de que as regras estaduais de concessão de aposentadoria devem pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 40 da Lei das Leis. Precedentes: ADIs 101, 369 e 755. Recurso provido”. (RE 400344, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 15.02.2005).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente